Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), EDITORA TANTATINTA LTDA - EPP - CNPJ: 01.941.826/0001-18 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ELAINE CANIATO ARANTES - CPF: 126.587.508-11 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001165-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDITORA TANTATINTA LTDA - EPP, ELAINE CANIATO ARANTES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – POSSIBILIDADE – QUERELLA NULLITATIS – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260-25.2017.8.11.0000Não há óbice à efetividade dos atos expropriatórios inerentes ao feito executivo quando os Embargos à Execução não forem dotados de efeito suspensivo.

II - Além de não haver prova nestes autos de que os valores penhorados envolveram numerários relativos à pensão de menor estranho à lide, a decisão proferida pelo juízo singular em 17/09/2018 (Sistema Primus) reforça a tese de que não há penhora sobre valores relativos à alimentos, na medida em que excluiu do montante constrito o valor originário da referida pensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001165-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDITORA TANTATINTA LTDA - EPP, ELAINE CANIATO ARANTES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EDITORA TANTATINTA LTDA
e
ELAINE CANIATO ARANTES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 46857-81.2012.811.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, deferiu o pedido do exequente de levantamento dos valores penhorados.

Para tanto, os agravantes aduzem que, a um, o crédito estaria prescrito e, a dois, os valores penhorados envolveriam a pensão de terceiro, menor de idade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 31826993).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 34577470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001165-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido do exequente de levantamento dos valores penhorados.

Pois bem.

A irresignação das agravantes acerca da nulidade da execução por suposta ausência de citação ou, alternativamente, a suspensão da demanda executiva, até que seja julgado o recurso interposto contra a decisão que julgou liminarmente improcedente a ação de
querella nullitatis
, sequer merece ser conhecida por esta Corte.

Isso porque, tais questões sequer foram objeto de análise na decisão hostilizada, tendo em vista que a decisão recorrida tão somente determinou o levantamento dos valores bloqueados e a consulta de bens de propriedade dos executados, ora agravantes, junto ao sistema Infojud, visando a satisfação total do crédito do exequente, ora agravado.

Ademais, o fato de haver pedido expresso de efeito suspensivo no mencionado recurso interposto pelas agravantes não impõe a suspensão imediata da demanda executiva, carecendo a pretendida suspensão do preenchimento de certos requisitos.

Portanto, uma vez que tais tópicos não integram a decisão de base, não há outro caminho senão o reconhecimento da supressão de instância, impondo-se a inadmissibilidade do recurso em relação a este ponto.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA C/C EXECUÇÃO PELA QUANTIA QUE SE FAÇA CERTA – PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DO CONTRATO, POR AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DAS PARTES CONTRATANTES – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DO CONTRATO, POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ESTADO CIVIL - DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA – BEM DE FAMÍLIA – NÃO DEMONSTRADO - DA NULIDADE DO CONTRATO – SIMULAÇÃO – CONTRATO VACA-PAPEL – INOVAÇÃO RECURSAL – CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade do contrato, por ausência de assinaturas, quando evidente a assinaturas das partes. Não comprovado o estado civil do contratante, somada a declaração de solteiro na via contratual, não se pode obstar a pretensão autoral, sob o argumento de que nulidade contratual por ausência de outorga uxória. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família. Não ocorrência no caso em exame.
As matérias não suscitadas pela parte, como não apreciadas pela decisão atacada, não podem ser objeto de análise pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”. (RAI 1008946-34.2018.8.11.0000. REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ademais, por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260-25.2017.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL INTERROMPIDO PELO DESPACHO DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

I – No presente caso, não há por onde reconhecer a prescrição simples, tendo em vista que o prazo quinquenal da prescrição foi interrompido pelo despacho do magistrado que determinou a citação dos executados, nos termos do inciso I, do art., 202 do Código Civil.

II- De outro modo, também não merece guarida a tese de prescrição intercorrente, porquanto o agravado, durante toda a demanda, obedeceu aos comandos do magistrado no sentido de realizar as diligências necessárias ao recebimento do valor executado, não restando comprovada sua inércia, jamais podendo culminar em penalidades às partes a morosidade do próprio judiciário”
.

Registre-se que o referido aresto transitou em julgado em 16/02/2018, sendo defeso, portanto, a reanálise da matéria.

Outrossim, além de não haver prova nestes autos de que os valores penhorados envolveram numerários relativos à pensão de menor estranho à lide, a decisão proferida pelo juízo singular em 17/09/2018 (Sistema Primus) reforça a tese de que não há penhora sobre valores relativos à alimentos, na medida em que excluiu do montante constrito o valor originário da referida pensão.

Ademais, dada a notória capacidade econômica do agravado, também careceria às agravantes o argumento da irreversibilidade da medida.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020